Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 8.753,13 (oito mil setecentos e cinquenta e três reais e treze centavos), a partir do encerramento do contrato (22/12/2019). Em seu recurso a parte recorrente sustenta que houve aplicação objetiva e injusta da multa, tendo em vista o tempo ínfimo restante do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual requer a reforma da sentença, porquanto a multa penal no contexto não possui caráter compensatório. Subsidiariamente, postula o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato e, consequente redução do valor fixado para a cláusula penal.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18936495 e 18936499). Contrarrazões apresentadas (ID 18936505).
3. Inicialmente, descabe a alegação de adimplemento substancial, pois aqui a pretensão não é a rescisão contratual. Ao contrário, a parte recorrida busca apenas a multa contratual, em decorrência da resilição unilateral imotivada do contrato da prestação de serviço, de modo que não cabe afastar ou mitigar o direito pleiteado com fundamento na referida tese.
4. No caso, restou incontroverso que as partes celebraram termo aditivo prorrogando o contrato de prestação de serviço automaticamente, por doze meses, a partir de 15/01/2019 (ID 18936280), bem como que a parte recorrente solicitou a rescisão contratual em 21/11/2019, informando, inclusive, que promoveria o pagamento relativo à multa contratual (ID 18936282). Evidencia-se que o contrato firmado entre as partes (Cláusula Décima Segunda – ID 18936278 - Pág. 8) estipula multa contratual em caso de resilição unilateral no valor correspondente a 01 (uma) fatura na época da rescisão contratual a título de indenização.
5. Concretamente, tem-se que a parte recorrente utilizou-se do seu direito potestativo para desfazer, de maneira imotivada, o negócio jurídico, atraindo para si a incidência das disposições contratuais alusivas à multa contratual expressamente pactuada no instrumento contratual firmado entre as partes. Ademais, inexiste qualquer motivo justo para a rescisão antecipada do contrato que a isentasse do pagamento da penalidade estabelecida nele. Ao contrário, depreende-se que as obrigações estipuladas no contrato estavam sendo devidamente cumpridas.
6. No mais, em que pese a parte recorrente aduzir que não houve qualquer perda noticiada pela parte recorrida, evidencia-se que a cláusula penal compensatória é um valor previamente estipulado pelas partes a título de indenização, servindo como punição para quem deu causa ao rompimento do contrato e como fixação prévia de perdas e danos. Isto é, como o próprio nome já diz, a cláusula compensatória visa compensar a parte lesada pela quebra do contrato, sendo, na prática, uma prévia avaliação das perdas e danos, daí porque independe da necessidade de comprovação do prejuízo.
7. Assim, por ter ocorrido a resilição do contrato por iniciativa da contratante, sem comprovação de culpa do contratado, não remanesce dúvida acerca da aplicação da Cláusula Décima Segunda do contrato de prestação de serviços, a qual prevê cobrança de multa no valor correspondente a 01 (uma) fatura na época da rescisão a título, não havendo que se falar em redução proporcional da multa.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.